Tribunal: TJSP
Processo: 1006322-47.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais – Contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária de imóvel – Pretendida declaração de nulidade das cláusulas contratuais referentes ao procedimento de expropriação extrajudicial do imóvel, alegando-se onerosidade excessiva e limitação das parcelas a 30% dos vencimentos líquidos dos autores – Julgamento de improcedência –

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais – Contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária de imóvel – Pretendida declaração de nulidade das cláusulas contratuais referentes ao procedimento de expropriação extrajudicial do imóvel, alegando-se onerosidade excessiva e limitação das parcelas a 30% dos vencimentos líquidos dos autores – Julgamento de improcedência – Cerceamento de defesa inocorrente – Mérito – Controvérsia devolvida à análise do Tribunal adstrita à alegação de nulidade das cláusulas referentes ao procedimento extrajudicial de retomada do imóvel, por se tratar de bem de família – Descabimento – Contrato livremente assinado pelos autores, que assumiram a obrigação como fiduciantes no contrato de empréstimo imobiliário – Proibição do venire contra factum proprium – Afronta ao princípio da boa-fé objetiva – Inexistência de elementos que impeçam o credor fiduciário de valer-se do procedimento da expropriação extrajudicial, em razão do inadimplemento dos autores – Devedores que não podem arguir impenhorabilidade do imóvel como bem de família, pois o crédito diz respeito à falta de pagamento do financiamento para sua aquisição (art. 3o, II, da Lei 8.009/90) – Precedentes – Recurso negado.*